Tribunal: TJES
Processo: 5017976-92.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Licença por Acidente em Serviço
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017976-92.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELSO FELIPE FERRARI

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE EM SERVIÇO. CONTAMINAÇÃO POR COVID-19. NEXO CAUSAL. JUÍZO DE PROBABILIDADE. LAUDO PERICIAL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO PRIMEIRO AFASTAMENTO. RESPONSABILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONTRA ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A NATUREZA OCUPACIONAL DE CONTAMINAÇÃO POR COVID-19 E DETERMINOU INDENIZAÇÃO PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 8.279/2006, COM ENQUADRAMENTO A SER REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO.
2. OS EMBARGANTES ALEGAM OMISSÕES E CONTRADIÇÕES, COM DESTAQUE PARA: AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL OFICIAL DE INVALIDEZ TOTAL, SUPOSTA INDEVIDA PREVALÊNCIA DE LAUDO PARTICULAR, AFASTAMENTO DO NEXO CAUSAL PELO LAUDO PERICIAL, TRANSMISSIBILIDADE COMUNITÁRIA, NECESSIDADE DE NEXO CAUSAL DIRETO, INEXISTÊNCIA DE CONDUTA INDIVIDUALIZADA PARA DANOS MORAIS, FALTA DE INGERÊNCIA DO IPAJM SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO E AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. HÁ DUAS QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) SABER SE O ACÓRDÃO EMBARGADO PADECE DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO QUANTO À VALORAÇÃO DA PROVA PERICIAL, AO NEXO CAUSAL ENTRE COVID-19 E ATIVIDADE LABORAL E À FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA; E (II) SABER SE OS EMBARGOS VISAM APENAS REDISCUTIR O MÉRITO, COM PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES, O QUE É INCOMPATÍVEL COM A FINALIDADE DO ART. 1.022 DO CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ASSENTOU INVALIDEZ TOTAL, APENAS CONSIGNOU QUE A INDENIZAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 8.279/2006 OBSERVARÁ O ENQUADRAMENTO ADMINISTRATIVO, APLICANDO-SE O INCISO II APENAS SE FOR ATESTADA INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE, OU, CASO CONTRÁRIO, O INCISO I, INEXISTINDO OMISSÃO.
5. A PROVA PERICIAL NÃO VINCULA O JULGADOR DE MODO ABSOLUTO, SENDO LEGÍTIMA A FORMAÇÃO DE CONVENCIMENTO PELA ANÁLISE CONJUNTA DO ACERVO PROBATÓRIO, DE MODO QUE A IRRESIGNAÇÃO DOS EMBARGANTES TRADUZ INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA, E NÃO VÍCIO INTEGRATIVO.
6. EM CONTROVÉRSIA SOBRE CONTÁGIO VIRAL EM CONTEXTO DE PANDEMIA, É INVIÁVEL EXIGIR CERTEZA QUANTO À ORIGEM DA INFECÇÃO, SENDO ADMISSÍVEL JUÍZO DE PROBABILIDADE, RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO QUANTO À TESE DE TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA OU IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DO LOCAL EXATO DO CONTÁGIO.
7. O ACÓRDÃO ATRIBUIU RELEVÂNCIA AO RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA NATUREZA OCUPACIONAL DO PRIMEIRO AFASTAMENTO, UTILIZANDO-O COMO ELEMENTO PROBATÓRIO PARA RECONSTRUÇÃO DO NEXO EM PROVA COMPLEXA, AFASTANDO A ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
8. A PRETENSÃO DE EXCLUIR O IPAJM DO POLO DE RESPONSABILIZAÇÃO E AS ALEGAÇÕES DE QUE DEVERIA PREVALECER A CONCLUSÃO PERICIAL CONTRÁRIA AO NEXO DEMANDAM REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E SUBSTITUIÇÃO DAS RAZÕES DE DECIDIR, PROVIDÊNCIA INCABÍVEL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REVELADORA DE FINALIDADE INFRINGENTE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
TESE DE JULGAMENTO: “1. NÃO HÁ OMISSÃO QUANDO O ACÓRDÃO DELIMITA QUE O ENQUADRAMENTO DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 8.279/2006 SERÁ REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO, CONDICIONANDO A HIPÓTESE DE INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE À APURAÇÃO PRÓPRIA. 2. A VALORAÇÃO CONJUNTA DAS PROVAS ADMITE JUÍZO DE PROBABILIDADE SOBRE O NEXO CAUSAL EM CASOS DE CONTAMINAÇÃO POR COVID-19, NÃO SE EXIGINDO CERTEZA ABSOLUTA, E A DIVERGÊNCIA DO EMBARGANTE COM A CONCLUSÃO ADOTADA NÃO CARACTERIZA VÍCIO INTEGRATIVO DO ART. 1.022 DO CPC.”
_________
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC, ARTS. 374 E 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017976-92.2022.8.08.0024

EMGTE:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E
MGTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMGDO:
CELSO FELIPE FERRARI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
(id 16428238) e pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
(id 16648472), eis que irresignados com o v. acórdão de id 16270528.

O primeiro embargante sustenta, em síntese, que:
(i)
o acórdão é omisso ao não enfrentar a ausência de prova pericial oficial que comprove invalidez total para qualquer atividade, conforme exige a LCE 46/1994;
(ii)
o julgado privilegiou laudo médico particular sem justificar a desconsideração dos pareceres oficiais da Junta Médica e da perícia judicial;
(iii)
há contradição com jurisprudência consolidada da Corte que não admite laudo particular isolado como prova suficiente;
(iv)
o laudo pericial judicial confirma ausência de nexo causal entre COVID-19 e atividade laboral, e atesta capacidade laborativa do autor;
(v)
não foi enfrentado o argumento de que o vírus circulava em fase de transmissão comunitária, conforme reconhecido oficialmente;
(vi)
o acórdão ignora entendimento do STJ que exige nexo causal direto para concessão de benefício acidentário;
(vii)
a decisão não individualiza conduta do IPAJM que justifique a condenação por danos morais; e que
(viii)
o IPAJM não possui ingerência sobre as condições de trabalho na Polícia Civil, não podendo ser responsabilizado por elas.

O segundo embargante, por seu turno, aventa que:
(i)
o acórdão incorreu em omissão ao deixar de considerar que o laudo pericial expressamente afastou a existência de nexo causal entre a doença e o trabalho, contrariando a conclusão adotada;
(ii)
houve contradição entre os fundamentos do acórdão e o conteúdo do laudo pericial, que afirmou não haver doença ocupacional;
(iii)
a decisão embargada deixou de enfrentar dispositivos legais invocados, como os arts. 133, 134 e 136 da LCE 46/1994, art. 2º da Lei 8.279/2006, art. 12 da LCE 420/2007 e arts. 186 e 212 da Lei 8.112/1990;
(iv)
o acórdão contrariou entendimento consolidado do próprio TJES, que afasta o reconhecimento de acidente de serviço por contaminação por COVID-19 sem comprovação do local de infecção;
(v)
houve omissão sobre os fundamentos do Estado quanto às medidas preventivas adotadas; e que
(vi)
não houve reconhecimento administrativo do nexo causal pela Administração, conforme afirmado no acórdão.

Pois bem. Enfrento, inicialmente, os aclaratórios opostos pelo IPAJM e, desde logo, adianto que o recurso não merece provimento.

Conforme se depreende da leitura do ato judicial impugnado, o v. acórdão não assentou a invalidez total; ao contrário, delimitou que a indenização prevista na Lei Estadual nº 8.279/2006 observará o enquadramento a ser realizado pela Administração, explicitando que será aplicada a hipótese do inciso II “caso se ateste a invalidez total e permanente”, ou, não sendo o caso, a hipótese do inciso I.

Portanto, inexiste omissão, já que o ponto foi expressamente tratado, com remissão ao momento próprio de apuração/enquadramento administrativo.

De outro lado, o
decisum
consignou que o laudo pericial não vincula o julgador de modo absoluto e que a convicção se forma pela análise conjunta das provas, o que inclui, por evidente, a prova pericial e os elementos documentais e administrativos. Se o embargante entende que a conclusão deveria ter sido outra, está novamente buscando revisão do mérito, e não correção de vício integrativo.

Não distante, restou consignado que exigir certeza “matemática” sobre a origem do contágio é impossível, ou seja, incompatível com a natureza do fato (vírus) e do meio de prova, devendo prevalecer o juízo de probabilidade, não existindo também omissão ou contradição a sanar neste ponto.

Outrossim, a pretensão de excluir especificamente a autarquia do polo de responsabilização, por ausência de “ingerência” (ou por suposta falta de conduta), exige reexame do encadeamento fático-jurídico e do alcance das conclusões do acórdão, o que não se presta à via do art. 1.022 do CPC.

Destarte, os embargos do IPAJM pretendem, em essência, substituir as razões de decidir e reabrir debate sobre prova, responsabilidade e enquadramento jurídico, pretensão esta incompatível com a finalidade dos aclaratórios, mormente quando manejados com intuito de efeitos infringentes.

De igual modo, os embargos do ESTADO não merecem acolhida.

Assim como há pouco pontuado, o v. acórdão enfrentou o núcleo da controvérsia e explicitou, com fundamentação suficiente, por que não se exige indubitabilidade quanto à origem do contágio viral, adotando juízo de probabilidade e análise conjunta do acervo probatório, inclusive com referência expressa aos trechos periciais relevantes e ao fato de o laudo não vincular o julgador de modo absoluto.

Daí também decorre a improcedência da alegação de omissão quanto ao argumento de “transmissão comunitária” e impossibilidade de determinar local exato de contágio: o
decisum
enfrentou a questão metodológica central, afastando a exigência de certeza, justamente por sê-la inatingível em casos como o dos autos.

Além disso, o acórdão assentou, como vetor decisivo, o reconhecimento administrativo da natureza ocupacional do primeiro afastamento, atribuindo-lhe relevância probatória (CPC, art. 374) para a reconstrução do nexo em contexto de pandemia e prova complexa.

Logo, a alegada “omissão” não se configura; o que há, na realidade, é inconformismo com o resultado e com a valoração das provas empreendida no julgamento.

Quanto à suposta “contradição”, igualmente não se verifica vício interno do
decisum
. O acórdão foi coerente ao reconhecer que parte do material técnico não afirmava o nexo de modo categórico e, ainda assim, concluir pela presença do liame com base no conjunto probatório e na racionalidade probatória do caso (probabilidade, e não certeza).

Os argumentos do embargante —
inclusive os de que o acórdão teria “distorcido” o quadro fático e que deveria prevalecer a conclusão pericial contrária ao nexo
— demandam novo juízo de mérito, com reexame de prova e substituição das razões de decidir, o que extrapola a finalidade dos aclaratórios (CPC, art. 1.022), convertendo-os em sucedâneo recursal.

Não é por outra razão que o próprio embargante postula, ao final, a concessão de efeitos infringentes para negar provimento à apelação, evidenciando a tentativa de rediscussão do julgado.

Em razão do exposto, sem mais delongas, conheço do recurso mas
NEGO
-LHE
S
PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.